Tribunal: TJPA
Processo: 0805184-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805184-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DARLAN DOS SANTOS MARQUES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805184-63.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800608-07.2025.8.14.0136

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A
.

AGRAVADO(A):
JOSE DARLAN DOS SANTOS MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805184-63.2025.8.14.0000 (Id. 26729781), que deu provimento ao recurso manejado por JOSE DARLAN DOS SANTOS MARQUES, reconhecendo a existência de indícios de novação contratual e, em consequência, afastando a mora e revogando a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir:
i) se a renegociação contratual firmada entre as partes configurou novação nos termos dos arts. 360 e 361 do Código Civil; e
ii) se, diante da novação e do pagamento de parcela no novo contrato, subsiste mora suficiente para justificar a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação constante dos autos (Id. 25573623, págs. 134/153) comprova a renegociação contratual e o pagamento de parcela do novo ajuste, o que descaracteriza a mora alegada pelo agravante.
4. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 26457939), o banco não enfrentou a questão da novação, tornando incontroversa a alegação do agravado.
5. O agravante, em sede de agravo interno, não pode inovar para sustentar suposto inadimplemento posterior à renegociação, matéria não arguida oportunamente. Ainda que houvesse descumprimento do contrato renegociado, a medida adequada seria o ajuizamento de nova demanda, e não a manutenção da busca e apreensão fundada no contrato originário já novado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reconheceu a novação e afastou a mora.
Tese: A renegociação contratual acompanhada de pagamento parcial, não impugnada especificamente pelo credor, configura indício suficiente de novação, afastando a mora e impedindo a busca e apreensão fundada no contrato originário.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código Civil: arts. 360, I, e 361.

CPC/2015: arts. 1.021; 1.015, XI; 300.

Decreto-Lei nº 911/69.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805184-63.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800608-07.2025.8.14.0136

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A
.

AGRAVADO(A):
JOSE DARLAN DOS SANTOS MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº
0805184-63.2025.8.14.0000
(Id.
26729781
), na qual foi concedido provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE DARLAN DOS SANTOS MARQUES
, reconhecendo-se a existência de indícios de novação contratual, com consequente afastamento da mora e revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida em favor do agravado.

Nas razões do agravo interno, o BANCO J. SAFRA S.A. sustenta que a renegociação contratual ocorrida entre as partes não configura novação, pois ausente manifestação inequívoca de vontade nesse sentido, conforme exigido pelo art. 361 do Código Civil. Argumenta que se tratou apenas de repactuação da dívida, sem extinção da obrigação original, motivo pelo qual a mora persiste.

Aduz que, ainda que reconhecida a renegociação, o devedor permaneceu inadimplente em relação às novas obrigações assumidas, revelando descumprimento reiterado do contrato e legitimando a retomada do bem alienado fiduciariamente nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a apreciação pelo colegiado, para que seja dado prosseguimento à ação de busca e apreensão e mantida a liminar de retomada do veículo.

Intimado, o agravado
JOSE DARLAN DOS SANTOS MARQUES
apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, o não cabimento do agravo interno, por se tratar de mero inconformismo em relação à decisão monocrática devidamente fundamentada, não havendo erro ou omissão a ser corrigido. No mérito, defende a caracterização da novação contratual, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, uma vez que o próprio banco emitiu novo boleto, recebeu a entrada e deu início ao parcelamento renegociado, demonstrando o
animus novandi
.

Argumenta que, operada a novação, a obrigação anterior restou extinta, não havendo mora apta a justificar a busca e apreensão. Ressalta que a conduta do banco ao ajuizar a ação com base em dívida já superada viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando má-fé processual.

Requer, assim, a manutenção da decisão agravada que reconheceu a irregularidade da busca e apreensão e afastou a mora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A insurgência volta-se contra a decisão monocrática de ID 26729781, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805184-63.2025.8.14.0000, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a liminar de busca e apreensão, ao reconhecer, em cognição sumária, indícios de novação/renegociação do débito e pagamento de parcela do contrato renegociado (doc. ID 25573623, págs. 134/153). A decisão também registrou que as contrarrazões do banco (ID 26457939) não enfrentaram especificamente a alegação de renegociação, razão adicional para a reforma do decisum de origem.

No agravo interno, o BANCO J. SAFRA S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de novação, por ausência de animus novandi, e a persistência da mora, ainda que reconhecida renegociação

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme esclarecido na decisão agravada, ocorreu a novação do débito que originou o ajuizamento da ação originária, bem como o pagamento da parcela do contrato renegociado, conforme consta dos documentos de ID 25573623 – Págs. 134/153, portanto, inexistindo a mora suscitada pelo banco a justificar a busca e apreensão pretendida.

Outrossim, o banco agravado, em extensas Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, sequer esclareceu a questão da renegociação do contrato e da alegada novação da dívida, portanto, restando incontroversa a alegação da parte agravante.

Desse modo, resta evidente a impossibilidade de, em sede de Agravo Interno, suscitar eventual discussão acerca de suposto inadimplemento do débito mesmo após a renegociação da dívida, uma vez que tal questão não foi suscitada em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, portanto, constituindo inovação recursal.

Ademais, ainda que tivesse ocorrido inadimplemento posterior à renegociação, tal situação apenas autorizaria o ajuizamento de nova ação, uma vez que a ação originária em comento não foi fundada no inadimplemento da renegociação, mas sim no suposto inadimplemento do débito original o qual, conforme já esclarecido, foi novado.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025